Tribunal: TJDFT
Processo: 0700577-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700577-71.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, EVELYN CRISTINE SILVA SANTOS APELADO: EVELYN CRISTINE SILVA SANTOS, DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal e por Cristian Silva Santos (Evelyn Cristine Silva Santos) contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 63634593) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo segundo apelante em desfavor do primeiro apelante, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: (...) A parte autora participa do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação, regido pelo Edital n. 31, de 30/6/2022. Disputou uma vaga para o cargo de Professor de Educação Básica, especialidade Matemática, na cota reservada a deficientes. Obteve aprovação em 4o lugar, sendo sua nomeação realizada por meio de ato publicado no DODF de 27/12/2023. A respeito da participação no certame de pessoas com deficiência, assim dispõe o edital: (...) Como se vê, para concorrer às vagas destinadas a deficientes, o candidato deve se declarar como tal e, no ato da inscrição, encaminhar documentação comprobatória de sua deficiência. Essa documentação é submetida a uma análise preliminar para avaliação de sua condição efetiva de portador de deficiência. Caso aprovado nas primeiras etapas, o candidato passa por uma segunda etapa de avaliação quanto a sua deficiência, denominada avaliação biopsicossocial, que é realizada por equipe multidisciplinar. A avaliação biopsicossocial consiste na análise de documentos médicos do candidato comprobatórios da deficiência, além de exame físico. Para tanto, o candidato é convocado para comparecimento pessoal à avaliação biopsicossocial, na qual deve comparecer munido de toda a documentação relacionada à deficiência. No caso, a parte autora foi aprovada no certame, sendo que na avaliação biopsicossocial houve reconhecimento de sua condição de deficiente. Posteriormente, foi nomeada para o cargo ocupando vaga reservada a portadores de deficiência. Contudo, em avaliação de junta médica para fins de posse no cargo, concluiu-se pela ausência de incapacidade. A realização de perícia médica para ingresso no cargo é prevista no art. 18, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011. Contudo, esse exame se destina à apuração física e mental para o exercício do cargo, não para avaliar o enquadramento como portador de deficiência – porque essa análise já foi feita no curso do certame. Do mesmo modo, o art. 3o, § 2o, do Decreto 34023/2012 estabelece que o exame médico para posse em cargo público se destina a avaliar a aptidão do servidor para o cargo. A apuração se o candidato tem ou não direito a concorrer às vagas da cota de deficientes é feita durante o concurso. Como já ressaltado acima, essa avaliação se desdobra em duas fases. Na primeira, há uma análise provisória da documentação apresentada pelo candidato. Na segunda abordagem, denominada de avaliação biopsicossocial, é verificada com maior profundidade a deficiência alegada, devendo-se concluir, em caráter definitivo, a respeito do direito do candidato a disputar vaga reservada a deficientes. Diante disso, observa-se a inadequação do laudo médico que considerou a parte autora como não portadora de deficiência. Primeiro, porque o exame não poderia ter por objeto a verificação da condição de deficiente do candidato, fato esse já apurado durante o concurso mediante avaliação biopsicossocial. Segundo, o exame médico seria destinado apenas a verificar a aptidão do candidato para o exercício do cargo. Terceiro, uma vez concluído que o candidato não apresenta deficiência, tal premissa não poderia servir para negativa de posse, exatamente porque indica sua plena aptidão para a função. Nesses termos, impõe-se o reconhecimento da invalidade do ato de negativa de posse à parte requerente, porquanto amparado em motivação inidônea e em laudo médico desviado de sua finalidade. Assim, o acolhimento do pedido é a medida que se impõe. Indenização A responsabilidade civil do Estado é tratada no art. 37, § 6o, da CF, que diz o seguinte: “§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” A Constituição Federal, portanto, estabelece que o Estado deve arcar com o pagamento em pecúnia pelos danos materiais e morais que seus agentes, agindo nessa qualidade, causarem a terceiros. O texto constitucional não inclui a culpa do agente como requisito para o dever de indenizar por ato comissivo, razão pela qual se considera que a responsabilidade do Estado é objetiva, isto é, configura-se mediante a verificação do dano e do nexo causal com a conduta comissiva ou omissiva do agente público. A responsabilidade objetiva do Estado se funda na teoria do risco administrativo. Em apertada síntese, considera-se que, como o Estado assume atividades diversas e as exerce em posição de supremacia em relação aos cidadãos, há elevação do risco de que venha a causar danos a alguns indivíduos, os quais, assim, devem ser suportados pela coletividade, tendo em vista que, conceitualmente, a atuação estatal é dirigida à satisfação do bem comum. Nesse contexto, como a coletividade se beneficia com a atuação estatal, assume por contrapartida o ônus de reparar eventuais danos sofridos por aqueles que se veem vítimas de tal atividade. Nesse sentido, para que ocorra a indenização, tem-se essencial a caracterização de três elementos para o acolhimento da pretensão, quais sejam, a ação ou omissão do agente, o resultado lesivo e o nexo causal entre ambos. Na hipótese de ocorrer uma lesão por omissão do Estado, exige-se, para a responsabilização do ente estatal, que o serviço não tenha funcionado ou o tenha de forma deficiente em decorrência de conduta negligente, imprudente ou imperita do representante do poder público. No caso em análise, a parte autora exige indenização por dano moral sob o fundamento de que sofreu tratamento discriminatório pela Junta Médica Oficial. Não se verifica qualquer dano indenizável em face da avaliação realizada pela Junta Médica. O exame admissional, como já abordado acima, tem por finalidade verificar a aptidão do servidor para o exercício das funções. O fato de a junta não ter reconhecido o requerente como portador de deficiência, por si só, não caracteriza tratamento discriminatório, tampouco expõe o examinando a situação vexatória ou humilhante, porquanto se trata de exame que abordou os sintomas clínicos apresentados. O argumento de que se exigiu que o autor “pareça autista” não procede, na medida em que a avaliação médica se limitou a analisar o quadro clínico do examinando. A respeito do comentário feito supostamente por uma integrante da Junta Médica de que teria sido melhor para o autor não ter sido enquadrado como deficiente (ID 184671054), não apresenta conteúdo ofensivo. A declaração em destaque apenas sopesou que, caso fosse reconhecida a condição de portador de deficiência do autor, haveria maior dificuldade, em tese, para o exercício do magistério, em razão das condições para o desempenho efetivo da atividade. O comentário não se mostra gerador de dano ao autor, até porque o dano deve ser avaliado a partir de situação objetiva, não sendo cabível a imposição do dever de indenizar apenas em razão de hipersensibilidade da vítima quanto ao comportamento de outrem. Nesse sentido, não se vislumbra dano a ser reparado. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para, ratificando a decisão ID 186205876, condenar o DISTRITO FEDERAL a proceder à posse da parte requerente no cargo para o qual fora nomeado em 27/12/2023, se por al não houver outro óbice. Com isso, resolve-se o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC. Considerando a sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao recolhimento do equivalente à metade das custas processuais. Sem custas para o DISTRITO FEDERAL, por ser isento. Quanto aos honorários de sucumbência, são fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do § 4o, III, do art. 85 do CPC e deverão ser divididos por igual entre os advogados das partes, vedada compensação. Observe-se, em relação à parte autora, o art. 98, § 3o, do CPC. Inconformado, o réu interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 63634594), afirma imprescindível ao enquadramento do candidato na condição de pessoa com deficiência a existência de limitações físicas, sensoriais ou mentais que restrinjam ou dificultem o seu acesso ao cargo público. Tece considerações acerca da definição legal e doutrinária da pessoa com deficiência. Alega a legalidade do ato da junta médica do Governo do Distrito Federal que considerou não ser o autor pessoa com deficiência. Sustenta haver previsão nas normas legais e editalícias acerca da realização, antes da posse, de exame médico para aferição da aptidão física e mental do candidato. Assevera possuir o autor Transtorno do Espectro Autista (TEA) em grau leve, com pouca repercussão em suas relações interpessoais, o que, ao seu ver, não caracteriza deficiência para fins de reserva de vagas em concurso público. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Sem preparo, ante a isenção legal conferida ao ente público distrital pelo art. 1.007, § 1o, do CPC. Em contrarrazões (Id 63634596), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso. Também apela o autor. Em razões recursais (Id 63634597), alega, em suma, a presença dos requisitos necessários à configuração de abalo moral indenizável. Aponta estar demonstrada nos autos a prática de ato ilícito do ente público distrital. Diz que a perícia realizada pela junta médica do ente público distrital não poderia ter reavaliado o seu enquadramento como pessoa com deficiência, já reconhecido em avaliação biopsicossocial anterior. Indica que o referido exame deveria ter se limitado a analisar a sua aptidão física e mental. Assevera estar comprovada violação aos direitos da personalidade. Enfatiza lhe ter gerado aflição a conduta adotada pelos agentes públicos, notadamente porque havia expectativa de tomar posse no cargo público, diante da aprovação nas demais etapas do certame, inclusive na avaliação biopsicossocial realizada pela banca examinadora. Ressalta não competir ao Poder Público impor requisitos para o acesso à cargo público além daqueles previstos em lei. Colaciona julgado que entende abonar a sua tese. Ao final, requer o seguinte: a) Manutenção da gratuidade de justiça; b) Intimação do apelado para apresentar sua contrarrazão nos termos do art. 1.010, §1oCPC; a reforma da sentença a fim de que o apelado seja condenado ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de compensação de danos morais ao apelante; c) condenação do apelado em honorários advocatícios a serem revertidos ao Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (PRODEF), CNPJ, 09.396.049/001-80, do BRB, Banco 070, Agência 0100, CC 013.251-7; ou do BANCO DO BRASIL, conta corrente no 6830-6, Agência 4200-5), CHAVE PIX 0939604900180 (CNPJ PRODEF). Preparo não recolhido, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça (Id 63634572). Sem contrarrazões (Id 63634599). Parecer da d. Procuradoria de Justiça oficiando pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos (Id 67461080). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso, os recursos interpostos por ambas as partes não devem ser conhecidos. 1. Do recurso interposto pelo Distrito Federal Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) No caso, malgrado alegue que a sentença deve ser reformada para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais, o apelante não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento atacado. Vejamos. Objetivamente, a sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal a proceder à posse da parte autora no cargo de Professor de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, para o qual fora nomeado em 27/12/2023. Consignou o magistrado sentenciante que, no concurso em questão, a avaliação dos candidatos que se declararam como pessoa com deficiência ocorreu em duas etapas: a primeira, referente à análise da documentação apresentada logo após a inscrição, conforme item 10.2 do edital; e a segunda, relativa à avaliação biopsicossocial realizada pela banca examinadora antes da divulgação do resultado definitivo, consoante item 10.12 do edital. Por outro lado, registrou que a perícia realizada pela junta médica do ente público distrital após a homologação do concurso tem como única finalidade aferir a aptidão física e mental do candidato para o exercício de suas atividades funcionais, nos termos do que determina o art. 18, § 2o, da Lei Complementar n. 840/2011, e não o seu enquadramento como pessoa com deficiência, circunstância já apurada em fase anterior do certame. Concluiu, assim, pela invalidade do laudo emitido pela junta médica. A um, “porque o exame não poderia ter por objeto a verificação da condição de deficiente do candidato, fato esse já apurado durante o concurso mediante avaliação biopsicossocial”. A dois, porque “o exame médico seria destinado apenas a verificar a aptidão do candidato para o exercício do cargo”. A três, porque, “concluído que o candidato não apresenta deficiência, tal premissa não poderia servir para negativa de posse, exatamente porque indica sua plena aptidão para a função”. Em razões recursais, o apelante limita-se a argumentar que o autor não se enquadra como pessoa com deficiência, o que evidenciaria a legalidade do ato administrativo impugnado na presente demanda. Não rebateu, contudo, o fundamento posto no pronunciamento judicial recorrido de que o exame realizado pela junta médica deveria ter se limitado a verificar a aptidão física e mental do autor para exercício do cargo, e não a sua condição de pessoa com deficiência. Tampouco impugnou o fundamento de que se mostra incoerente e contraditório o motivo invocado pelos agentes públicos para negar a posse ao candidato. Como consequência, o apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os principais motivos que embasaram a decisão atacada, qual seja, os vícios de motivação e de finalidade que macularam o ato administrativo. Ora, é dever da parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em virtude da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. 2. Do recurso interposto pelo autor Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com a finalidade de que o ente público distrital seja condenado a empossá-lo em cargo público para o qual foi aprovado, qual seja, de Professor de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. No tocante ao pleito indenizatório, fundamentou a sua pretensão no argumento de que teria sofrido tratamento discriminatório e vexatório pela junta médica do Governo do Distrito Federal que realizou o exame destinado a aferição da sua aptidão física e mental para o exercício do cargo. Afirmou que os agentes públicos negaram a sua posse ao fundamento de que ele não parecia sofrer de autismo, conquanto atestada a referida condição por laudo médico particular. Asseverou que uma das médicas integrantes da junta médica verbalizou a seguinte frase: “agradeça a Deus por você não ter sido enquadrado, sabe por quê? Por que se você tivesse sido enquadrado nessa lei, dificilmente você conseguiria dar aula”. Na sentença recorrida, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido indenizatório, ao fundamento de que não verificada qualquer conduta discriminatória por parte da junta médica, a qual se ateve a analisar o quadro clínico do candidato. Confira-se: (...) No caso em análise, a parte autora exige indenização por dano moral sob o fundamento de que sofreu tratamento discriminatório pela Junta Médica Oficial. Não se verifica qualquer dano indenizável em face da avaliação realizada pela Junta Médica. O exame admissional, como já abordado acima, tem por finalidade verificar a aptidão do servidor para o exercício das funções. O fato de a junta não ter reconhecido o requerente como portador de deficiência, por si só, não caracteriza tratamento discriminatório, tampouco expõe o examinando a situação vexatória ou humilhante, porquanto se trata de exame que abordou os sintomas clínicos apresentados. O argumento de que se exigiu que o autor “pareça autista” não procede, na medida em que a avaliação médica se limitou a analisar o quadro clínico do examinando. A respeito do comentário feito supostamente por uma integrante da Junta Médica de que teria sido melhor para o autor não ter sido enquadrado como deficiente (ID 184671054), não apresenta conteúdo ofensivo. A declaração em destaque apenas sopesou que, caso fosse reconhecida a condição de portador de deficiência do autor, haveria maior dificuldade, em tese, para o exercício do magistério, em razão das condições para o desempenho efetivo da atividade. O comentário não se mostra gerador de dano ao autor, até porque o dano deve ser avaliado a partir de situação objetiva, não sendo cabível a imposição do dever de indenizar apenas em razão de hipersensibilidade da vítima quanto ao comportamento de outrem. Nesse sentido, não se vislumbra dano a ser reparado. Em razões recursais, o apelante sustenta a necessidade de reforma do pronunciamento judicial atacado para que seja o ente público distrital condenado em indenização por danos extrapatrimoniais. Argumenta que a conduta da administração pública, ao não reconhecer a sua condição de pessoa com deficiência, violou os seus direitos de personalidade. Aduz ter o ato da junta médica frustrado a sua legítima expectativa de ser empossado no cargo público, notadamente diante da sua aprovação nas demais etapas do certame, inclusive na avaliação biopsicossocial. Ressalta ter a negativa de posse agravado o seu sentimento de aflição. Como se percebe, o apelante fundamenta a sua pretensão em causa de pedir diversa daquela indicada na petição inicial, qual seja, a existência de suposta conduta discriminatória da junta médica do ente distrital. Incorreu, assim, em indevida inovação recursal, porque almeja obter providência com base em argumento não deduzido na instância de origem. Há, no caso concreto, inegável a supressão de instância, posto que a questão relativa à alegada frustração da expectativa do autor não foi abordada na sentença recorrida, que se limitou a analisar a alegação de tratamento vexatório por parte dos agentes públicos responsáveis pelo exame médico. Desse modo, apreciá-la implicaria incorrer em ofensa aos princípios do juízo natural, do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Com efeito, não se revela adequado ao Tribunal conhecer primeiramente da pretensão indenizatória nos moldes em que formulada em razões recursais, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional no primeiro grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR AVENTADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM LEVADO A LEILÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA À DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. BEM IMÓVEL ARREMATADO PELA EXEQUENTE EM SEGUNDA HASTA. POSSIBILIDADE. ART. 876. NÃO APLICAÇÃO. PREÇO VIL. NÃO OCORRÊNCIA. NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VALORIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES DO ART. 873 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Questão não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, além de ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que as razões do recurso estão dissociadas do que foi decidido na origem. (...) (Acórdão 1426387, 07077836420228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso, portanto, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em razão da inovação recursal constatada. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO das apelações interpostas por ambas as partes, porquanto manifestamente inadmissíveis. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § § 2o e 3o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade da verba devida pelo autor, por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora